Tribunal: TJMT
Processo: 1016671-26.2022.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016671-26.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILUCE LOPES DE SOUZA - CPF: 453.558.001-49 (RECORRENTE), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SEGURO DE VEÍCULO - OCORRÊNCIA DE SINISTRO –ALEGAÇÃO DE FALHA NA REPARAÇÃO DO AR-CONDICIONADO E CÂMBIO -
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL
– EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 164842191, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, reconheceu a incompetência do Juizado Especial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega
a desnecessidade de realização de prova pericial, em razão dos documentos anexados nos autos.

Ainda, afirma fazer jus à indenização por danos morais e materiais, uma vez que a reclamada não se prontificou em providenciar os reparos no veículo da autora.
Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. n° 164842198, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta da petição inicial,
a reclamante contratou os serviços de seguro junto à reclamada.

Afirma que, no dia
15/07/2021
, sofreu um sinistro com o seu veículo, tendo sido o mesmo danificado e necessitando de reparos, ocasião em que acionou a seguradora reclamada.

Diante disso, em
16/07/2021
,
o automóvel foi encaminhado à empresa Automotive, em Rondonópolis-MT, para a reparação dos danos causados.

Assevera que, no dia
02/09/2021
, houve a troca das peças do veículo, contudo, o defeito no ar-condicionado e câmbio persistiram.

A reclamada, por sua vez, alega a necessidade de realização de perícia técnica no veículo, a fim de verificar se houve falha na reparação do ar-condicionado e se os danos no câmbio possuem relação com o sinistro.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, reconheceu a incompetência do Juizado Especial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, do Código de Processo Civil, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Após detido exame dos autos, verifico que
a presente discussão judicial envolve a controvérsia em torno de defeitos no veículo de propriedade das Requerentes, em especial no ar condicionado e cambio, após acionado o seguro e realizado o reparo pela seguradora
.

Desta feita, versando a ação sobre a negativa do seguro e restituição de prejuízos materiais e morais decorrente,
resta complexidade da causa que demanda perícia para aferir se mencionados defeitos suscitados inicialmente guardam referência com o sinistro, ou ainda, se deixaram de ser reparados
.

Desta feita, necessitando, pois, de perícia técnica mais complexa, tenho que, a matéria fático-jurídica, exposta no presente feito judicial, exige maior complexidade, enquadrando-se, assim, na vedação contida no “caput” do art. 3º da Lei 9.099/95, pois que, o aludido preceito legal taxativamente trata das ações permitidas de serem conhecidas e julgadas pelos Juizados Especiais, “in verbis”:

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

Logo, as causas que demandam de prova pericial fogem da competência dos Juizados Especiais, por não se coadunarem com o seu rito e princípios norteadores. (...)
(grifei)

Pois bem,
compulsando os autos, vê-se que inexistem elementos aptos a comprovar que o defeito no ar-condicionado e câmbio persistem, sendo necessária a realização de perícia técnica para a sua constatação
.

Em mesmo sentido,
entendo que as provas carreadas pela parte autora não são suficientes para comprovar os fatos narrados na inicial, no que concerne à falha no reparo do veículo
.

Desse modo, diante das particularidades do caso em análise,
percebe-se a incompetência do Juizado para julgar o feito, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONSUMIDOR - SENTENÇA EXTINTIVA POR COMPLEXIDADE PROBATÓRIA –
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

As causas em que se exige a necessidade de perícia complexa para o deslinde da questão ficam subtraídas do alcance dos Juizados Especiais
.

(TJMT – N.U. 1010898-03.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL ÚNICA, Relator: Juiz Sebastiao de Arruda Almeida, Julgado em 24/08/2020) (grifei)

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO (ANO 1996). VÍCIO OCULTO. DEFEITO NO MOTOR DO VEÍCULO.
EXTINÇÃO DO FEITO EM FACE DA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-RS - Recurso Cível: 71007204829 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento: 31/10/2017, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/11/2017) (grifei)

É pacificado no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 – FONAJE,
in verbis:

A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.

Insta ressaltar que a competência do Juízo é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz, por se tratar de princípio de ordem pública. Assim, o julgador tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a competência do Juízo.

A Lei nº 9.099/95 é cristalina ao estabelecer a competência dos Juizados Especiais para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

De acordo com o inciso II, do artigo 51, da Lei nº 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

II - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;

Logo, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023